Tribunal: TJDFT
Processo: 0737125-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: RECLAMAÇÃO (12375) No PROCESSO: 0737125-18.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MARCELO ALVES LOUREIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por MARCELO ALVES LOUREIRO contra acórdão da 1a Turma Cível deste Tribunal, a qual negou provimento ao recurso de apelação nos autos n. 0726986-38.2024.8.07.0001, movido contra ZEMA SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇA LTDA. Em suas razões, a Defesa (Dr. Cristian Klock Deudegant – OAB/DF n. 24.734 e Dr. Alexandre Moura Gertrudes – OAB/DF n. 37.121) alegou que o Reclamante ajuizou ação declaratória com objetivo de obter o cancelamento de anotação irregular em cadastro de inadimplentes do SCPC, fundamentada na ausência de notificação prévia válida exigida pelo artigo 3o da Lei Distrital n. 514/1993. Esclareceu que a ação não continha pedido indenizatório, limitando-se à declaração de irregularidade e ao cancelamento do registro. Narrou que a sentença julgou a ação improcedente. Em razão disso, foi interposta apelação, a qual foi desprovida pela Turma, com base no enunciado de súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça. Apesar do desprovimento, a Defesa destacou que a Turma reconheceu expressamente a irregularidade do procedimento de notificação e confirmou que o mero envio de SMS não atende à exigência legal de comunicação por carta com aviso de recebimento. Segundo narrou, o órgão reclamado aplicou incorretamente o enunciado de súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, pois negou o direito ao cancelamento expressamente garantido pelo dispositivo. Destacou que a autoridade reclamada, ao julgar a pretensão “inútil”, criou condição não prevista pela súmula, mesmo tendo reconhecido a irregularidade da inscrição. Segundo a Defesa, tal interpretação esvazia o direito do consumidor de obter o cancelamento de anotações reconhecidamente ilegais, violando também a Lei Distrital n. 514/1993. Asseverou também que o descumprimento da norma distrital conduz necessariamente ao reconhecimento da ilegalidade da inscrição e ao seu cancelamento, independentemente da existência de outras restrições. Sustentou que o ato reclamado contrariou diretamente a autoridade do Acórdão n. 846261, deste Tribunal (que consagrou a interpretação constitucional da Lei Distrital n. 514/1993) e do enunciado de súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, configurando o cabimento da reclamação prevista no artigo 988, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumentou que o Reclamante deve ser reconhecido como vencedor na demanda originária, uma vez que obteve parcial reconhecimento de seu direito pelo acórdão reclamado, o qual admitiu a irregularidade da inscrição. Dessa forma, a condenação em ônus sucumbenciais seria manifestamente injusta, devendo ser invertida em seu favor. Requereu, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento final da presente Reclamação. No mérito, pleiteou: i) a cassação do acórdão reclamado, com determinação do cancelamento definitivo da anotação irregular e ii) a inversão do ônus da sucumbência. É o relatório. Decido. Registre-se, por oportuno, que em consulta aos autos de origem (apelação n. 0726986-38.2024.8.07.0001), verifica-se que o reclamante já interpôs recurso especial para questionar o julgamento da egrégia 1a Turma Cível (ID 76353124, autos de origem), cujo juízo de admissibilidade está pendente. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) prevê o cabimento de Reclamação para, entre outras hipóteses, garantir a autoridade das decisões do tribunal (art. 196, inciso II) ou garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (inciso III). Tais hipóteses estão também em harmonia com o preceituado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 988. Confira-se: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; No caso, a reclamação foi apresentada por suposta violação a enunciado de súmula editado pelo Superior Tribunal de Justiça e não por este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Diante disso, este Conselho Especial não possui competência para julgar a matéria, pois a situação narrada na petição inicial não se adequa às hipóteses previstas no artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal ou do artigo 988 do Código de Processo Civil. Conquanto o reclamante tenha alegado que a decisão reclamada contrariou a autoridade do acórdão n. 846261, tem-se que referido acórdão não foi proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas, nem incidente de assunção de competência. Em consulta aos autos, verifica-se que, em verdade, trata-se de arguição incidental de inconstitucionalidade (Acórdão 846261, 20140020218365AIL, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/01/2015, publicado no DJe: 06/02/2015.). Ademais, o acórdão n. 846261 limitou-se a afirmar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 514/1993, ou seja, não se verifica qualquer antinomia entre o resultado do julgamento e o aludido precedente. A alegação de eventual interpretação equivocada dada à referida norma, pelo órgão fracionário deste Tribunal, deve ser aventada pelas vias recursais adequadas. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento da presente Reclamação, com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intime-se. 3. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator